Tribunal: STF
Processo: ARE 1331056
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 1, fls. 187-188): 
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL: AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CPC. SERVIDOR MILITAR. IME. DEMISSÃO A PEDIDO. INDENIZAÇÃO. CURSO DE ENGENHARIA. ARTIGO 117 DA LEI 6.880/80. 
    I - O agravo em exame não deverá ser acolhido, vez que a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, após exauriente análise dos elementos constantes dos autos, entendeu por manter a r. sentença. 
    II - Conforme o artigo 116, caput, e inciso II, da Lei 6.880/80, a demissão voluntária do militar será concedida com indenização das despesas feitas pela União, com a sua preparação e formação, quando contar menos de 5 (cinco) anos de oficialato. E de acordo com seu parágrafo 1', "a demissão a pedido só será concedida mediante a indenização de todas as despesas correspondentes, acrescidas, se for o caso, das previstas no item II, quando o oficial tiver realizado qualquer curso ou estágio, no País ou no exterior, e não tenham decorrido os seguintes prazos: a) 2 (dois) anos, para curso ou estágio de duração igual ou superior a 2 (dois) meses e inferior a 6 (seis) meses; b) 3 (três) anos, para curso ou estágio de duração igual ou superior a 6 (seis) meses e igual ou inferior a 18 (dezoito) meses; c) 5 (cinco) anos, para curso ou estágio de duração superior a 18 (dezoito) meses". 
    III - A conduta do demandante se insere na legislação transcrita, que exige o interregno de cinco anos entre o término do curso e o afastamento do beneficiado, de modo a evitar que o proveito obtido nos estudos seja desvirtuado, com o direcionamento do interessado para outros setores, que não o militar, os quais irão usufruir o investimento da União no preparo do profissional. Precedentes.
    IV - O provimento hostilizado foi prolatado em precisa aplicação das normas de regência, encontrando-se bem amoldado ao permissivo contido no art. 557 do CPC, devendo ser mantido. 
    V - Agravo legal improvido.”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 1, fls. 181-186):
    “A matéria em apreciação diz respeito ao ressarcimento dos valores referentes ao curso de Engenharia cursado pelo embargado no Instituto Militar de Engenharia - IME, tendo em conta sua demissão a pedido dos quadros do Exército Brasileiro, deferida com base no artigo 117 da Lei 6.880/80. 
    Conforme o artigo 116, caput, e inciso II da Lei 6.880/80, a demissão voluntária do militar será concedida com indenização das despesas feitas pela União, com a sua preparação e formação, quando contar menos de 5 (cinco) anos de oficialato. E de acordo com seu parágrafo 1°, "a demissão a pedido só será concedida mediante a indenização de todas as despesas correspondentes, acrescidas, se for o caso, das previstas no item II, quando o oficial tiver realizado qualquer curso ou estágio, no País ou no exterior, e não tenham decorrido os seguintes prazos: a) 2 (dois) anos, para curso ou estágio de duração igual ou superior a 2 (dois) meses e inferior a 6 (seis) meses; b) 3 (três) anos, para curso ou estágio de duração igual ou superior a 6 (seis) meses e igual ou inferior a 18 (dezoito) meses; c) 5 (cinco) anos, para curso ou estágio de duração superior a 18 (dezoito) meses". 
    A conduta do demandante se insere na legislação transcrita, que exige o interregno de cinco anos entre o término do curso e o afastamento do beneficiado, de modo a evitar que o proveito obtido nos estudos seja desvirtuado, com o direcionamento do interessado para outros setores, que Pião o militar, os quais irão usufruir o investimento da União no preparo do profissional. 
    Efetivamente, não se justifica que o dispêndio do dinheiro do Poder Público não seja aproveitado em beneficio da coletividade, como o legislador pressupôs, considerando-se que o numerário provém da participação dos contribuintes de toda a Nação. Por isso, não se pode considerar gratuito o ensino prestado ao militar pelas Forças Armadas. 
    A matéria foi pacificada no âmbito do STJ, uma vez que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, apreciando o Agravo Regimental no Mandado de Segurança n° 12.676/DF, em 13 de junho de 2007, (DJ de 11 de março de 2008, Relator o Ministro Hamilton Carvalhido), assim se manifestou :
    [...]
    No caso, o embargado freqüentou o curso referido no período de 21/01/1992 a 26/07/1996 e obteve a sua demissão do serviço ativo em 24/07/1998, ou seja, cumpriu apenas 02 (dois) anos de serviço. 
    Com relação à CDA, entendo que preencheu todos os requisitos legais, de forma que a questão foi bem delineada pelo Juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em nulidade. Portanto, não merece reparos a fundamentação do Juízo. 
    Quanto ao artigo 117 da Lei 6.880/80, utilizado como fundamento para a demissão, este claramente determina obediência ao artigo 116 da referida lei, no que se refere às indenizações:
    [...]
    Logo, é de ser mantida a r. sentença que julgou improcedente o pedido. Com fundamento no artigo 557 do CPC, nego seguimento ao recurso.”
    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 1, fl. 190), foram acolhidos parcialmente para correção de erro material (Vol. 1, fl. 245).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 355), interposto com amparo no art. 102, III, a, alega-se violação ao artigo 5º, XXXVI; e 206, IV, da Constituição. A parte autora sustenta, em síntese, que (a) “[...] configura-se cristalina a inconstitucionalidade da Lei 9.297/96 (que alterou a redação do artigo 117 da Lei 6.880/80), ao prever o pagamento de indenização para a exoneração ex officio - verdadeira condição não prevista constitucionalmente.” (Vol. 1, fl. 364); (b) “[...] a cobrança pretendida pela União, em última instância, fere o princípio da segurança jurídica, eis que pretende a aplicação de lei posterior a relação jurídica previamente constituída” (Vol. 1, fl. 365); (c) “É possível, de fato, compreender a educação como uma ligação direta entre as liberdades garantidas pelo Estado Democrático de Direito e o exercício da cidadania de maneira mais próxima à plenitude.”(Vol. 1, fl. 374);e (d) “[...] a instituição na qual o Recorrente realizou seu curso é instituição pública, ou seja, prescinde de qualquer tipo de pagamento.” (Vol. 2, fl. 9); 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 1, fls. 358-359):
    “Inicialmente, atendendo aos preceitos legais instituídos pelo artigo 543 -A do Código de Processo Civil (introduzidos pela Lei n°. 11.418, de 19 de dezembro de 2006) o ora Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral (relevância jurídica, politica, social ou econômica) apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal.
    No caso em testilha a tutela jurisdicional vindicada é no sentido da inconstitucionalidade das alterações trazidas pela Lei no 9.297/96 à Lei n° 6.880/80, em razão da patente afronta a Carta Maior, mais especificamente ao artigo 206, inciso IV e 50 Inciso XXXVI. 
    Isso porque, a Lei n° 9.297/96, pretende retroagir seus efeitos, em patente afronta ao princípio da irretroatividade, ferindo de morte a segurança jurídica, consubstanciada no direito adquirido, o ato jurídico perfeito, e a coisa julgada. 
    Ademais, há violação ao direito à gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 
    Quanto a existência de repercussão geral, temos que tramita perante este E. Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1626, a qual. aguarda julgamento, o que denota que a matéria trazida à baila ultrapassa os interesses subjetivos da parte, tendo assim repercussão geral. 
    Ademais, insta consignar que a repercussão geral da matéria foi devidamente reconhecida nos autos do RE 680871/RS”
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem (Vol. 2, fl. 82), sob os fundamentos de que se trata de matéria infraconstitucional, bem como que incide a Súmula 279/STF. 
    No Agravo, sustenta-se que “Inexiste por parte do Agravante qualquer intenção de que este E. Tribunal análise as provas carreadas aos autos” (Vol. 2, fl. 152); e “[...] mesmo aplicando ao caso norma infraconstitucional, deve-se observar o disposto na Constituição Federal” (Vol. 2, fl. 151). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    14. Agravo interno a que se nega provimento. 
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por NELSON DOS SANTOS JUNIOR, em sede de Embargos à Execução, pleiteando a desconstituição de ressarcimento, à União, de valores de cursos realizados quando pertencia aos quadros da Marinha. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente